Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009703-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0012-59 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR. CESSÃO DE CRÉDITO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de arresto cautelar de crédito decorrente de contrato de cessão celebrado pela agravada com terceira empresa, visando resguardar a efetividade do futuro cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de medida cautelar de arresto em ação monitória, em especial diante de risco concreto de frustração do resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência, no âmbito da ação monitória, é admitida para garantir a eficácia do provimento jurisdicional, nos termos do art. 300 do CPC/2015, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

4. A plausibilidade do direito invocado restou evidenciada pela comprovação do inadimplemento da obrigação e da existência de crédito objeto de cessão onerosa.

5. O perigo de dano irreparável é caracterizado pela situação de crise financeira do grupo econômico da agravada, com risco de dispersão de patrimônio e frustração do adimplemento futuro.

6. A medida de arresto do crédito vencível em 30/09/2027 é proporcional, resguardando o direito do credor sem comprometer de forma indevida a atividade econômica da devedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de arresto cautelar, mesmo em sede de ação monitória, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 2. A crise financeira da devedora, amplamente comprovada, justifica a adoção de medidas de constrição patrimonial para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006874-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.2022; TJMT, AI nº 1004004-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2023; TJMT, AI nº 1025656-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024; TRF-4, AG nº 5005026-02.2024.4.04.0000, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009703-81.2025.8.11.0000 interposto por
VALDIR BOBBI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da
Ação Monitória
identificada pela numeração única: 1000646-16.2024.8.11.0019, movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA,
que
indeferiu o pedido de arresto cautelar
formulado pela parte agravante na ação de origem (Id: 188712713 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que há legalidade/possibilidade, no âmbito das demandas monitórias e diante de cenário de risco em não ter o crédito garantido no futuro, a concessão da cautelar de
arresto e penhora
de bens e créditos, para que o credor possa utilizar para cobrar a dívida no futuro.

Afirma, ainda, que seu pedido se restringe ao depósito de crédito em juízo, somente para garantir a efetividade da demanda, alegando se tratar de um direito do credor. Pugnou, então, pelo recebimento do recurso com a concessão da tutela recursal, determinando o imediato bloqueio do pagamento da Cessão de Crédito envolvendo a empresa Safras e California, intimando a empresa California Agronegócios LTDA, a se abster de efetuar o pagamento referente a parcela de 30/09/2027, no importe do crédito da presente ação, que seja de R$ 732.364,70 (setecentos e trinta e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), depositando em juízo esse valor.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal (Id: 277750851).

A tutela recursal restou indeferida através da decisão do id. 277859872.

Houve pedido de reconsideração (Id: 277939864).

O pedido de reconsideração foi deferido, concedendo efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, determinando o arresto
do crédito decorrente do contrato de cessão que a agravada possui com a empresa
CALIFORNIA AGRONEGÓCIOS LTDA
(Id: 278217365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIR BOBBI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação monitória

movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
.

Pretende o agravante a concessão da tutela cautelar, sustentando, em síntese, a demonstração dos requisitos legais, notadamente diante do risco iminente de dilapidação do patrimônio do agravado, que se encontra em crise financeira severa, conforme amplamente comprovado nos autos.

Em linha com o princípio da efetividade da jurisdição e a necessidade de tutela adequada, é plenamente possível a concessão de medidas de urgência em sede de ação monitória.

Ainda que a ação monitória vise à formação de título executivo judicial, o caráter de ação de conhecimento, até o transcurso do prazo de embargos e eventual constituição de título,
não obsta a concessão de providências assecuratórias, desde que evidenciados o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
”
.

Sabe-se que, o artigo 300 do CPC estabelece que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Assim, o deferimento de tutela de natureza cautelar depende da demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, da
plausibilidade do direito
invocado e da existência de risco concreto de
dano irreparável
ou de
difícil reparação
.

No caso em exame, a probabilidade do direito do agravante é evidenciada pela documentação acostada aos autos,
que revela a existência de relação obrigacional subjacente, o inadimplemento da obrigação pelo agravado e a cessão de crédito válida e onerosa
.

Acrescente-se que, em sede de cognição sumária, a notícia amplamente divulgada da crise financeira do grupo Safras, com passivo bilionário e tentativas infrutíferas de recuperação judicial, reforça a seriedade do direito vindicado.

Aliás, tem-se que com uma simples pesquisa
no motor de busca
“
google”
revela que a situação econômica e capacidade de cumprimento das obrigações assumidas pela agravada se encontra comprometida, vejamos:

Além disso, o
perigo de dano
é patente. A cessão de crédito objeto do pedido, sem a constrição judicial,
poderá ser consumida para satisfação de outras obrigações, em detrimento do agravante
.

A eventual satisfação do crédito do agravante poderia tornar-se
impossível
ou
extremamente onerosa
, comprometendo irremediavelmente o resultado útil do processo principal.

Não se pode olvidar que a empresa agravada enfrenta ações de execução e bloqueios judiciais diversos, o que agrava a possibilidade de dispersão patrimonial, como bem demonstrado nos documentos acostados ao recurso.

A medida pleiteada, que consiste em bloqueio de crédito específico, apresenta-se proporcional e adequada à proteção do direito em risco, sem representar gravame desnecessário às atividades econômicas do agravado.

Não se busca a antecipação de tutela satisfativa, mas tão somente assegurar a disponibilidade do crédito para futura satisfação da obrigação, caso reconhecida judicialmente.

Cabe, portanto, deferir a constrição pretendida, de forma a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, em respeito ao princípio da máxima utilidade do processo.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ARRESTO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I -
Ao revés do entendimento consignado pelo Juízo a quo, a busca de bens e ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui instrumento de celeridadae e efetividade do processo executivo
. II -
Demonstrada a aparência do direito alegado e o perigo da demora, impõe-se o deferimento da medida cautelar de bloqueio de numerários para garantir o resultado útil do processo
.” (TJ-MT 10068743520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para concessão cautelar de arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo, além de indícios passíveis de frustrar a execução da dívida. No caso, a conduta renitente da Agravada em se esquivar do adimplemento da obrigação, atrelada ao fato de que é devedora contumaz, levam a crer que a satisfação do direito do Agravante poderá ser prejudicada ao final da demanda
.” (TJ-MT - AI: 10040041720228110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO – RAZOABILIDADE DAS PESQUISAS – ARRESTO PRÉVIO – CABIMENTO – ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
.” (N.U 1006330-86.2018.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025656-56.2023 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

A propósito, cito a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA . ARRESTO CAUTELAR. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD . POSSIBILIDADE
. 1.
Há entendimento consolidado no sentido de que é possível o arresto eletrônico de valores pelo SISBAJUD antes de se perfectibilizar a citação do devedor, desde que comprovada a prévia tentativa de citação. Precedentes
. 2. Agravo de instrumento provido.” (TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50050260220244040000 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 19/03/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 19/03/2024) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que indeferiu tutela de urgência de arresto cautelar de bens – Ação monitória fundada em confissão de dívida - Risco de dilapidação patrimonial a frustrar eventual execução comprovado em relação ao agravado Fabio Fernandes Angelotti – Requisitos do CPC, art. 301, satisfeitos - Cabível arresto para garantir eficácia de ação monitória – Precedente do C. STJ - Arresto deferido – Prova dos requisitos não produzida quanto ao agravado Dirceu Angelotti – Decisão parcialmente modificada
. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21816934320248260000 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 26/06/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
(destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de:

·

Determinar o
bloqueio
da parcela do crédito devida pela empresa
Califórnia Agronegócios Ltda.
à agravada Safras Armazéns Gerais Ltda., vencível em
30/09/2027
, até o limite de
R$ 732.364,70 (setecentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
;

·

Determinar que a empresa cessionária
deposite
o referido valor em juízo, vinculado à Ação Monitória nº 1000646-16.2024.8.11.0019, até ulterior deliberação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025